Tribunal: STF
Processo: RE 94520
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. ISENÇÃO TRIBUTARIA.
PETROBRAS. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. LEI 4.287/63. SÚMULA 591. - A
ISENÇÃO CONCEDIDA A PETROBRAS PELA LEI 4.287/63 NÃO SE ESTENDE AO
VENDEDOR, CONTRIBUINTE DE DIREITO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.